Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. EXERCICIO FINDO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para: "CONDENAR o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 8.301,55 (oito mil, trezentos e um reais e cinquenta e cinco centavos) a título de dívidas de exercícios anteriores. Os valores deverão ser corrigidos a partir da data da última atualização (30/11/2019) pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).”.
3. O recorrente alega litispendência/coisa julgada, tendo em vista que a sentença proferida no PJe 0737646-85.2020.8.07.0016, onde o ora recorrente foi condenado a pagar à recorrida o valor de R$ 18.159,78 (dezoito mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), a título de Gratificação de Titulação referente ao período entre os meses de 04/2016 a 12/2017. Portanto, a decisão naqueles autos congloba os valores discutidos no presente feito. Requer a extinção do feito, sem o julgamento do mérito.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que os débitos cobrados no presente feito possuem origem diferente daqueles cobrados na ação PJe 0737646-85.2020.8.07.0016, conforme demonstrado na ficha financeira ID 93193039. Requer a manutenção da sentença.
5. Compulsando os autos ação PJe 0737646-85.2020.8.07.0016, verifico que o recorrente, Distrito Federal foi condenado a pagar à recorrida o valor de R$ 18.159,78 (dezoito mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), a título de Gratificação de Titulação, referente ao período entre os meses de 04/2016 e 12/2017.
6. No presente feito a recorrida busca o recebimento da Gratificação de Titulação, débito de exercícios anteriores, referente ao período compreendido entre 06/2019 a 05/2020, ou seja, os períodos são distintos. Preliminar de Litispendência/Coisa julgada Rejeitada.
7. No caso em tela, verifica-se que na declaração de reconhecimento administrativo da dívida ID 30360063, consta o termo inicial da existência das dívidas e valores com atualização monetária, nos termos da Decisão TCDF no 3013/2011, referentes ao período de 06/2019 a 05/2020.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.